Tribunal: STF
Processo: AI 559832
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA ALÍNEA "B" DO
INCISO III DO ART. 102 DA MAGNA CARTA. ALEGADA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1O-F DA LEI Nº 9.494/97.
INEXISTÊNCIA.
No caso, o colegiado de origem não se manifestou
sobre a constitucionalidade de nenhum dispositivo. Em boa verdade,
do aresto impugnado não consta uma única menção ao referido art.
1o-F da Lei nº 9.494/97. Também não houve nenhum debate acerca dos
juros moratórios aplicáveis à Fazenda Pública, nem mesmo em sede de
embargos declaratórios.
Incidem, portanto, no caso, as Súmulas 282
e 356 do STF.
Agravo regimental desprovido.